Tribunal: TJMT
Processo: 1037635-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037635-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MARIA DO CARMO DOS SANTOS - CPF: 293.134.571-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento dos medicamentos Entresto 100mg e Jardiance 10mg à parte autora, sob pena de bloqueio judicial. No curso do recurso, sobreveio sentença na ação originária (processo no 1012561-08.2024.8.11.0037 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste), julgando procedente o pedido inicial e confirmando a tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença na ação principal acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto contra decisão monocrática concessiva de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida na ação originária substitui e absorve a decisão interlocutória agravada, tornando desnecessária a análise do recurso.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito implica a perda superveniente do objeto dos recursos voltados contra decisões interlocutórias, diante da ausência de interesse processual subsequente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP; AgInt no AREsp 2307797/BA).

Nos termos do art. 485, VI, do CPC, a extinção do recurso sem resolução do mérito é medida que se impõe quando constatada a ausência superveniente de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A sentença de mérito na ação principal absorve e substitui a decisão interlocutória anteriormente impugnada.

A superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto contra decisão liminar ou interlocutória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1278474/SP; STJ, AgInt no AREsp 2307797/BA.

RELATÓRIO e VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de
agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
em face de decisão monocrática que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento dos medicamentos
Entresto 100mg e Jardiance 10mg
à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio judicial.

Sustenta o agravante, em síntese, a inaplicabilidade da tese da solidariedade dos entes federativos no caso concreto, a ausência de prévio requerimento administrativo, a não observância dos critérios clínicos previstos nos protocolos oficiais do SUS, bem como a ausência de comprovação dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234, pugnando pela reforma da decisão.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório. Passo a Fundamentar.

O exame do presente recurso resta prejudicado. Isso porque, no curso da demanda, sobreveio
sentença proferida nos autos do processo principal (no 1012561-08.2024.8.11.0037 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste)
, a qual julgou
procedente o pedido da autora e confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida
.

Assim, com a superveniência de decisão de mérito na ação originária, verifica-se a
perda superveniente do objeto do presente agravo interno
, tendo em vista que a decisão agravada foi substituída pela sentença, inexistindo interesse recursal a ser apreciado.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, com o consequente não conhecimento do Agravo de Instrumento. Neste sentido, cito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE VALORES CONTRA O ESTADO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA
NO PROCESSO PRINCIPAL.
PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO
. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, no processo no 1000404-76.2023.8.11.0024, determinou o bloqueio de R$ 9.236,82 de suas contas para aquisição de medicamento, com autorização de transferência direta à farmácia fornecedora. Nos autos principais, rejeitou-se a impugnação ao cumprimento de
sentença
, e os valores bloqueados foram transferidos, culminando no arquivamento do feito originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de
sentença
no processo principal acarreta a
perda
de
objeto
do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o bloqueio de valores para cumprimento de obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de
sentença
nos autos principais, com cognição exauriente sobre a matéria discutida no agravo, torna inócua a continuidade do recurso, porquanto eventual provimento não teria o condão de modificar a decisão final proferida.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prolação de
sentença
acarreta a
perda
superveniente do
objeto
de recurso que ataca decisão interlocutória, por ausência de interesse processual subsequente.
5. A extinção do recurso sem julgamento de mérito é medida adequada, nos termos do art. 485, VI, do CPC, quando verificada a ausência superveniente de interesse recursal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso prejudicado.
(N.U 1000407-83.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007753-37.2025.8.11.0000 ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICAAGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSOAGRAVADA: JOSE AMORIM MENDES JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL) Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE
SENTENÇA
NA AÇÃO PRINCIPAL.
PERDA
SUPERVENIENTE DE
OBJETO
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo do Plantão Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação no 1006787-48.2025.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência determinando imediato encaminhamento do paciente JOSE AMORIM MENDES para ser internado em hospital de referência que disponha de equipe médica especializada para a realização do procedimento denominado revascularização miocárdica c/ uso de extracorpórea (c/ 02 ou mais enxertos). Ocorre que, no curso do presente recurso, foi proferida
sentença
na ação principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, com a prolação de
sentença
nos autos da ação principal, o agravo de instrumento
perde
seu
objeto
, tendo em vista que a decisão de mérito substitui e absorve o conteúdo das decisões interlocutórias anteriores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a superveniência de
sentença
de mérito na ação principal esvazia o provimento jurisdicional requerido no agravo de instrumento, uma vez que a
sentença
absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP; AgInt no AREsp 2307797/BA). 4. Em consonância com essa orientação, a
sentença
proferida na ação principal torna inócua a apreciação do agravo de instrumento, configurando
perda
superveniente de
objeto
.5. Diante disso, o presente agravo de instrumento deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: “1. A superveniência de
sentença
de mérito na ação principal acarreta a
perda
do
objeto
do agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias, que são absorvidas pela
sentença
. 2. O agravo de instrumento
perde
seu
objeto
quando a decisão de mérito na ação principal substitui o conteúdo da decisão liminar ou interlocutória atacada”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.
(N.U 1007753-37.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

Diante do exposto,
julgo prejudicado
o presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025